Tribunal: TJSP
Processo: 1022366-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ICMS – Pedido de anulação de auto de infração fiscal – Multa por descumprimento de obrigação acessória – Suposto embaraço à fiscalização pela recusa de entrega de arquivos CDR (Call Detailed Records) por empresa de telecomunicações – Dever de guarda dos CDR fixado em 120 dias pelo artigo 22 da Resolução Anatel no 438/2006 – Cláusula nona do Convênio ICMS no 126/1998 que elenca como documento

Ementa:
ICMS – Pedido de anulação de auto de infração fiscal – Multa por descumprimento de obrigação acessória – Suposto embaraço à fiscalização pela recusa de entrega de arquivos CDR (Call Detailed Records) por empresa de telecomunicações – Dever de guarda dos CDR fixado em 120 dias pelo artigo 22 da Resolução Anatel no 438/2006 – Cláusula nona do Convênio ICMS no 126/1998 que elenca como documento de controle fiscal apenas o DETRAF – Obrigação tributária acessória que, em atenção ao princípio da legalidade, só pode ser imposta por força de lei – Contribuinte que entregou ao Fisco os documentos exigidos pela regulamentação normativa – Inocorrência de embaraço à fiscalização – Precedentes jurisprudenciais – A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, conforme Tema 1.076/STJ – Sentença de procedência mantida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.